Tribunal: TJDFT
Processo: 0775374-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ANALISTA EM GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LOTAÇÃO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE SOBRADINHO. ATIVIDADE EXTERNA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que condenou o Distrito Federal a promover a implementação da indenização de transporte no contracheque do autor, bem como o pagamento de verba devida a partir de março/2024 até a implementação efetiva em sua folha de pagamento.

2. Na origem, o autor informou que ocupa o cargo de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde, da Carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde, e que se encontra lotado no Núcleo de Vigilância Ambiental de Sobradinho, onde realiza serviços externos com o uso de veículo próprio. Aduziu ter pleiteado, administrativamente, o pagamento de indenização de transporte e que, no entanto, o seu pedido restou negado sob o fundamento de que carece de legislação própria e que a verba somente é devida aos servidores da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz que a efetividade do art. 106 da Lei Complementar no 840/2011, que prevê o pagamento de indenização de transporte, carece de regulamentação e que, no entanto, inexiste norma a regulamentar o recebimento de indenização de transporte para o cargo de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde. Sustenta que tanto a Lei no 5.237/2013, como a Portaria no 149, de 28 de maio de 2021, regulamentam a indenização, pelo uso de veículo próprio, devida aos ocupantes dos cargos da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conclui pela inviabilidade de se conceder o benefício ao servidor por falta de amparo normativo vez que, ainda que lotado no Núcleo de Vigilância Ambiental, integra carreira diversa.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência dos requisitos necessários à percepção de indenização de transporte pelo servidor.

6. O autor ocupa o cargo de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde e encontra-se lotado no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Sobradinho onde exerce atividades externas, consistentes em visitas domiciliares com o uso de veículo próprio, conforme atestam os relatórios de ID 69049400. Incontroverso, portanto, o desempenho de trabalho externo referente a atribuições inerentes ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. Decorre que o servidor faz jus à indenização de transporte, devendo o caso ser analisado à luz da Lei Distrital 5.237/2013 e do disposto na Lei Complementar 840/2011.

7. Nos termos da Lei Complementar 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.

8. A Lei Distrital 5.237/2013 estabelece em seu artigo 8o que: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.”

9. A Portaria 149/2021, da Secretaria de Estado de Economia o Distrito Federal, passou a dispor sobre a indenização pelo uso de veículo próprio devida aos ocupantes dos cargos da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, de que trata o art. 22 da Lei 5.237/2013. O Decreto 43.138/2022, por sua vez, estabeleceu o valor de tal indenização em R$ 2.300,00, a partir de 1o de julho de 2022, mediante a observância de certos requisitos, entre eles, a realização de serviço externo no período mínimo de dez dias (artigo 3o).

10. A realização de serviços externos atestada pela própria Administração Pública confere ao recorrido o direito ao recebimento da indenização de transporte, não se tratando de extensão de pagamento por isonomia.

11. Não se mostra necessária a prova da utilização de veículo próprio e do valor efetivamente dispendido mensalmente pelo servidor, sendo suficiente a realização de atividades inerentes às atribuições do cargo em meio externo. Os servidores que desempenharem integralmente tais funções farão jus ao recebimento da respectiva verba indenizatória.

12. Precedentes: Acórdão 1822383, 0717836-22.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024; Acórdão 1947834, 0736899-96.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024).

13. Recurso conhecido e não provido.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.